Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o impetrante, advogado constituído, para que diga, no prazo de 02 dias, sob pena de indeferimento in limine, se a prisão preventiva do paciente foi revista, pelo órgão emissor da decisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, em caso negativo, se a defesa, ora impetrante, requereu a revogação da custódia cautelar. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado